Tribunal: TCU
Processo: 007.857/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 372/2026-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela ANMP (peças 173-183), contra o Acórdão 2746/2025-TCU-Plenário que julgou relatório da auditoria operacional integrada, com aspectos de conformidade, realizada com o objetivo de avaliar a eficiência e a eficácia do Atestmed, que constitui processo simplificado de concessão de benefícios por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com base na análise de atestados médicos, sem a realização da perícia médica. Considerando que a relação processual se estabelece entre o TCU e os órgãos jurisdicionados, quais sejam, MPS e Dataprev, dessa forma, aplica-se a denominada jurisdição objetiva do TCU; Considerando que a posição manifestada no Acórdão 1809/2020-TCU-Primeira Câmara e na jurisprudência do STF não exige em decisões desta natureza a aplicação do contraditório e da ampla defesa; Considerando que não há que se argumentar que a deliberação do TCU atingiu de forma indireta a ANMP (situação denominada pela doutrina de desincumbência reflexa), pois tal hipótese somente é verificada nos casos em que a própria deliberação gera efeitos sobre terceiros; Considerando que as deliberações emanadas desta Corte, no exercício da jurisdição objetiva, somente adquirem concretude com a produção de nova decisão no âmbito administrativo do próprio órgão; Considerando que a natureza da decisão do Tribunal não é, em si mesma, desconstitutiva, não há que reconhecer a ora recorrente sucumbência no presente processo. Se não há sucumbência, não há interesse em intervir e, consequentemente, não há legitimidade recursal; Considerando que na fase processual precedente ao julgamento, na qual não se exige a aplicação do contraditório e da ampla defesa, não se visualiza legitimidade da pleiteante para recorrer; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 282 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do presente recurso interposto pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, sem prejuízo das orientações descritas no item 1.10 desta deliberação, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão recorrido. 1. Processo TC- Processo 007.857/2025-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Alvaro Friderichs Fagundes (XXX.802.730-XX). 1.2. Recorrente: Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (05.518.103/0001-61). 1.3. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Previdência Social; Instituto Nacional do Seguro Social; Secretaria-Executiva do Ministério da Previdência Social. 1.4. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Previdência Social. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.9. Representação legal: Anna Paula Araujo Goncalves de Oliveira (66485/OAB-DF), Isabel Caminada Brandao de Albuquerque Alves (68138/OAB-DF) e outros, representando Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais. 1.10. Orientações: 1.10.1. dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta deliberação. 1.10.2. encaminhar as peças 173 a 183 à SecexContas, com vistas a subsidiar o cumprimento das determinações.